Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737005-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADEMIR DA SILVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. DEMAIS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do caráter genérico da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, há que se promover a liquidação pelo procedimento comum, como forma ensejar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa ao executado, conferindo maior certeza acerca dos valores apurados. 2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser realizado o chamamento ao processo da União e do BACEN - Banco Central do Brasil, ao argumento de que esses entes também são devedores solidários e, posteriormente, devem os autos serem remetidos ao juízo federal competente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 54580302). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não haver litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis” (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020